Tribunal: STF
Processo: Ext 1196
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
EMENTA



    Extradição instrutória e executória. Governo da Espanha. Oitava extensão do pedido formulado após o julgamento do pleito originário e dos demais pedidos de extensão. Possibilidade jurídica da sua análise. Precedente. Pedido de extensão instruído com os documentos necessários ao seu exame. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do tratado bilateral. Crime de estelionato. Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena, quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Competência para a instrução e o julgamento dos fatos narrados na nota verbal. Ausência de conotação política do delito praticado. Vedação do art. 77 da Lei nº 6.815/80 afastada. Requisitos da dupla tipicidade e punibilidade satisfeitos. Pedido de extensão deferido, assegurando-se ao extraditando a detração do tempo de prisão ao qual ele foi submetido no Brasil (art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80).



    1. Revela-se juridicamente possível analisar o pedido de extensão formulado após o deferimento do pedido de extradição, desde que o crime relacionado seja diverso daquele que motivou o pedido inicial, bem como tenha sido ele cometido em data anterior ao pleito extradicional.



    2. O pedido de extensão formulado pelo Governo da Espanha, com base em tratado de extradição firmado com o Brasil, atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80.



    3. Pedido que foi instruído com os documentos necessários à sua análise, trazendo, inclusive, detalhes pormenorizados quanto à indicação concreta sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato delituoso. Portanto, em perfeita consonância com a regras dos arts. IX, 1, do tratado bilateral e 80, caput, da Lei nº 6.815/80.



    4. O fato delituoso imputado ao extraditando corresponde, no Brasil, ao crime de estelionato, estabelecido no art. 171 do Código Penal brasileiro, satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade previsto no art. 77, inciso II, da Lei nº 6.815/80.



    5. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva - tanto com relação aos textos legais apresentados pelo Estado requerente, quanto com relação à legislação penal brasileira.



    6. De acordo com o art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80, o Governo da Espanha deverá assegurar a detração do tempo pelo qual o extraditando tiver permanecido preso no Brasil por força do pedido formulado.



    7. Pedido de extensão deferido.